Tribunal: TJDFT
Processo: 0712228-15.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO. BENEFICIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDO. NÃO RECOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Ação de cobrança, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora apresentou Recurso Inominado e, em seguida, a ré impugnou o pedido de gratuidade de justiça nas contrarrazões. Intimado para se manifestar a respeito da impugnação, a parte autora apresentou comprovante de rendimentos e declarou seu estado de pobreza. Diante dos documentos apresentados, o pedido de gratuidade foi indeferido.
3. Intimado para recolher as custas processuais e o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, a parte autora colaciona mais documentos e pugna, mais uma vez, pela gratuidade de justiça, o que já fora decidido, sendo matéria preclusa.
4. Os pressupostos de admissibilidade recursal, tal como o preparo, constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa no não conhecimento do recurso, independentemente de qualquer outra consideração.
5. Recurso não conhecido.
6. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigida, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.